Tribunal: CARF
Processo: 13839.003842/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003842/2007-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.875 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SEARA PROJETOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. E
OUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Tratou-se a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD de
valores referentes às contribuições de segurados, às destinadas ao FPAS, ao financiamento do
Seguro Acidente do Trabalho - SAT e Terceiros, nos meses de 03/1994 a 01/1999, obtidas por
aferição indireta decorrentes da responsabilidade solidária prevista no artigo 31 da Lei n°
8.112/91, na redação vigente à época.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 46-54), que a NFLD foi lavrada em substituição a
de DEBCAD n° 35.706.985-4, de 02/06/2005, anulada por vício formal em 04/10/2006.
Intimada, a Contribuinte Recorrente apresentou impugnação (fls. 62-76)
tempestivamente.
Em julgamento pela DRJ (fls. 96-103), a impugnação foi acatada parcialmente,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003842/2007-97
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003842/2007-97

PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1994 a 31/01/1999
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
SOLIDARIEDADE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra responde
solidariamente com o executor pelas obrigações previdenciárias, exceto quanto a
contribuições arrecadas para terceiros, não se aplicando o benefício de ordem.
A elisão da responsabilidade só ocorre se comprovado pelo executor dos serviços o
recolhimento das contribuições previdenciárias quando da quitação da nota fiscal ou
fatura.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212/91,
expresso na Súmula n° 8 do STF, aplica-se o prazo decadencial qüinqüenal do Código
Tributário Nacional.
Lançamento Procedente em Parte

Com o provimento parcial, assim restou o dispositivo final:
[...] Diante do exposto e com base nos critérios legais noticiados, VOTO no sentido de
RECEBER a impugnação apresentada, por tempestiva, e JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE, a exigência fiscal trazida a litígio que passa R$ 197.163,03 para R$ 5.104,30
(cinco mil, cento e quatro reais e trinta centavos), de acordo com o DAER –
Discriminativo Analítico de Débito Retificado, anexo a este Acórdão.

Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 110-115), no qual
protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Constituíram os fatos geradores das contribuições previdenciárias os pagamentos
efetuados à empresa AGROPECUÁRIA SANTA ISABEL, CNPJ 54.762.653/0001-37, por
prestação de serviços terceirizados de construção civil.
Parte das competências foi excluída pela decadência, restando a exigibilidade
sobre as competências de 12/1998 e 01/1999.
Neste sentido, voto para converter o julgamento em diligência para que os autos
retornem à Secretaria Especial da Receita Federal de origem para:
i)
Deverá intimar as Contribuintes AGROPECUÁRIA SANTA ISABEL
(CNPJ/MF no 54.762.653/0001-37) e SEARA PROJETOS EMPREEND E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ/MF no 50.277.524/0001-00) a juntar
nos autos eventual extrato de recolhimento das contribuições do referido
período;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003842/2007-97

ii)
Após apresentação dos mencionados documentos, para que a Secretaria
apresente relatório conclusivo.
Cumprido o ato acima, seja ofertada à Contribuinte prazo para contraditório e
manifestar-se sobre o relatório conclusivo.
Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital